Tribunal: TJSP
Processo: 2304499-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo Interno. Mandado de Segurança. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou liminar em Mandado de Segurança, onde o agravante, Welton de Souza Maciel, pleiteava a inscrição no 192o Concurso de Ingresso na Magistratura do Estado de São Paulo sem pagamento de taxa, alegando hipossuficiência

Ementa:
Direito Administrativo. Agravo Interno. Mandado de Segurança. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou liminar em Mandado de Segurança, onde o agravante, Welton de Souza Maciel, pleiteava a inscrição no 192o Concurso de Ingresso na Magistratura do Estado de São Paulo sem pagamento de taxa, alegando hipossuficiência financeira.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber se a negativa de isenção da taxa de inscrição para hipossuficientes viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de Decidir
A decisão monocrática foi mantida, pois não se verificou manifesta ilegalidade ou abuso de poder que justificasse a alteração do posicionamento judicial. A negativa da liminar baseou-se na legislação estadual que prevê critérios específicos para isenção de taxa, os quais não foram atendidos pelo agravante.
IV. Dispositivo e Tese
Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A negativa de isenção de taxa de inscrição, conforme critérios legais, não configura violação aos princípios constitucionais alegados.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, caput; art. 37, I; Lei no 8.742/93; Lei estadual n.o 12.782/2007